Tribunal: TJSP
Processo: 1025062-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer" – Internet - Pretensão ao fornecimento de dados cadastrais suficientes à identificação do usuário @MetamaskSuoport - Cabimento – Documentos apresentados pelo autor que dão respaldo à sua alegação de que foi vítima de crime cibernético ao tentar adquirir obras de arte digitais – Autor da ação que necessita dos dados do referido usuário para que possa prosseguir com

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer" – Internet - Pretensão ao fornecimento de dados cadastrais suficientes à identificação do usuário @MetamaskSuoport - Cabimento – Documentos apresentados pelo autor que dão respaldo à sua alegação de que foi vítima de crime cibernético ao tentar adquirir obras de arte digitais – Autor da ação que necessita dos dados do referido usuário para que possa prosseguir com as medidas pertinentes à responsabilização do autor do ilícito - Alegação da ré de que é inaplicável a legislação brasileira à espécie que não se legitima – Fatos narrados que ocorreram no Brasil, onde o autor é domiciliado, tendo a autoridade brasileira competência para processar e dirimir a causa mediante a aplicação da legislação pátria, ou seja, da Lei 12.965, de 23.4.2014 (Marco Civil da Internet) - Procedência da ação que deve persistir – Apelo da ré desprovido.